Tribunal: STF
Processo: ARE 1359286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - DECRETO 20.910132 - INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS 06 (SEIS) ANOS DA SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.



    1. Em razão da lacuna legislativa existente antes do advento da Lei Complementar Estadual 10212008, deve ser aplicado o prazo quinquenal para a instauração de processo administrativo pelo Tribunal de Contas, por analogia ao art. 1 0do Decreto 20.910/32.



    2. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo, porquanto o procedimento apurador foi iniciado após passados mais de 06 (seis) anos da ocorrência dos alegados atos ilegais.



    3. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



     O Estado de Minas Gerais, ora apelado, ajuizou execução de título extrajudicial em face do apelante com vistas à cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas no âmbito do Processo Administrativo n. 622.291, cujo julgamento definitivo se deu em Sessão Plenária realizada em 12.08.2008, com publicação do acórdão em 11.03.2009 (f. 05 da execução).



    Citado, o recorrente opôs embargos à execução, ora acolhidos como exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a prescrição, tendo em vista que entre a data dos fatos —janeiro de 1993 a outubro de 1993— e a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em 11.03.2009, decorreram mais de 15 (quinze) anos, apontando, ainda, que transcorreram mais de 07 (sete) anos entre os fatos narrados, apontados como atos ilícitos, e a protocolização do processo administrativo que culminou na aplicação de multa.



    Cediço que a Lei Complementar Estadual n. 102/08, que contém a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disciplina a prescrição e decadência dos processos administrativos de sua competência, nos seguintes termos:



    (...)



    No entanto, no caso dos autos, os atos apurados ocorreram no período compreendido entre 01.01.1993 e 05.10.1993 (f. 17 dos embargos) e o Processo Administrativo foi instaurado em 2000, quando ainda não estava em vigor o regramento supra.



    Diante da lacuna legislativa que existia à época, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deveria ser aplicado, por analogia, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto-lei n. 20.910/32:



    (...)



    Assim, considerando que as alegadas infrações ocorreram de 01.01.1993 a 05.10.1993 (f. 17 dos embargos) e o Processo Administrativo foi instaurado em 14.03.2000, mister o reconhecimento da prescrição, porquanto decorridos mais de 06 (seis) anos entre os supostos atos ilícitos que ensejaram a multa exequenda e a instauração do processo administrativo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente